Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-35.2019.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000308-35.2019.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALLANDERSON ROSA DOS SANTOS Advogado(s): ITALO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA, HENRIQUE RIBEIRO LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL) E FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, I, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO PARA CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. DIVISÃO DE TAREFAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DE FURTO. ART. 109, VI, CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. I. Caso em exame. 1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Réu pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso material, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante postula a absolvição quanto ao crime de roubo majorado e o afastamento do concurso de pessoas, ao argumento de insuficiência de provas acerca do liame subjetivo da conjunção de vontades entre os agentes. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de furto qualificado. II. Questão em discussão. 2. As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar: a) Verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de furto qualificado tentado; b) no mérito, a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, a configuração do liame subjetivo entre os agentes para a caracterização do concurso de pessoas e a inviabilidade da desclassificação da conduta para o tipo penal de furto. III. Razões de decidir. 3. Acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do Apelante em relação ao crime de furto qualificado tentado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa. A pena definitiva aplicada para este delito foi de 08 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal. Sendo o Apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data do recebimento da denúncia (14/06/2019) e a da publicação da sentença condenatória (01/04/2025), operou-se a prescrição. 4. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, bem como pela prova oral colhida em juízo, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou com detalhes a violência sofrida e a subtração de sua motocicleta, e pela confissão parcial do Apelante, que, embora tenha apresentado versões contraditórias, admitiu a subtração do veículo e sua participação na fuga. 5. O liame subjetivo para a configuração do concurso de pessoas encontra-se cabalmente demonstrado pela dinâmica dos fatos, que revela uma clara divisão de tarefas entre o Apelante e o corréu falecido. Enquanto um dos agentes empregava violência física contra a vítima para garantir a subtração, o Apelante aguardava na condução da motocicleta para assegurar a fuga de ambos, evidenciando a unidade de desígnios e a contribuição causal de sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa. Consoante a teoria monista adotada pelo Código Penal, as circunstâncias objetivas da infração penal comunicam-se a todos os coautores que aderiram à conduta. 6. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, uma vez que a elementar do tipo penal de roubo – violência ou grave ameaça à pessoa – restou plenamente configurada. A vítima foi agredida fisicamente como meio para viabilizar a subtração da motocicleta, o que afasta de maneira inequívoca a possibilidade de enquadramento da conduta no tipo penal de furto. 7. Com a declaração da prescrição do crime de furto, a pena remanescente, referente exclusivamente ao delito de roubo majorado, resta fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A dosimetria aplicada pelo juízo a quo para este crime revela-se escorreita, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e a majorante do concurso de pessoas aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço). O regime inicial semiaberto, estabelecido na sentença, permanece adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de Apelação desprovido, e, de ofício, resta reconhecida a prescrição da pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade do Apelante ALLANDERSON ROSA DOS SANTOS quanto ao crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, com o consequente redimensionando da pena aplicada, mantendo-se, nos demais termos, a sentença condenatória. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000308-35.2019.8.05.0170, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA, em que figura como Apelante ALLANDERSON ROSA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e E NEGAR PROVIMENTO. E, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória, pelas razões a seguir expostas no voto do relator.